Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009646-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MAILSON DA COSTA LEITE - CPF: 036.216.551-31 (IMPETRANTE), TJMT (IMPETRADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), EMERSON LOURENCO DE SOUSA - CPF: 039.194.991-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CONCEICÃO DA SILVA Modus Operan: AGE EM QUADRILHA Sexo........: MASCULINO Nascimento..: 28/09/1996 Idade.......: 25 anos, 3 meses, 26 dias Naturalidade: DIAMANTINO UF..........: MT Nacionali...: BRASIL Nome da Mãe.: REJANE MARIA DA CONCEIÇÃO Nome (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CONCEIÇÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVANNO FRANCA FARIAS - CPF: 063.520.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS], RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, FILHO MENOR DE IDADE E RISCO DE INFECÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES –
CONSTRIÇÃO CAUTELAR HÁ APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) MESES – COMPLEXIDADE DO FEITO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ – ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROPORCIONAL – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – PREMISSA DO STJ – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO –
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, HOMOGENEIDADE E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
MATÉRIAS ANALISADAS EM
HC
ANTERIOR
– NÃO CONHECIMENTO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT –
PATERNIDADE – MERA ALEGAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA – LIBERDADE PROVISÓRIA IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ESTADO DE SAÚDE – FERIMENTOS ANTIGOS – RISCO DE INFECÇÃO ELIDIDO – INEXISTÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO OU DECLARAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO/ACOMPANHAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – JULGADO DO TJMT –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

A pluralidade de réus, crimes e advogados revela complexidade do processo, a justificar eventual dilação de prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, AgRg no HC 600743/SP; AgRg no HC 673640/BA).

“
Não há excesso de prazo para formação da culpa, quando não evidenciada inércia ou morosidade irrazoável/desproporcional na tramitação do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, cuja dilação se justificou pelo significativo número de denunciados, com defensores distintos [...]
” (TJMT, HC N.U 1003363-63.2021.8.11.0000).

As matérias analisadas em
habeas corpus
anteriores não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

“
Inviável a pretensão liberatória em decorrência do quadro de saúde do paciente, pois [...] não ficou demonstrada eventual debilidade, tampouco a ausência de tratamento adequado dentro da unidade prisional.
” (TJMT, HC N.U 1017984-65.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009646-68.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S): DRA. FERNANDA MENDES PEREIRA E OUTRA

PACIENTE(S): MAILSON DA COSTA LEITE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MAILSON DA COSTA LEITE contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000093-95.2022.8.11.0032), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas], receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, art. 180, e art. 311, todos do CP - (ID 115457492).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente há 4 (quatro) meses “
sem ao menos ter uma data definitiva para audiência de instrução e julgamento
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3)
eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4)
o paciente possui um filho de 9 (nove) anos de idade, além de ter sido “
baleado, correndo risco de infecção na prisão
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 128721178), com documentos (ID 128721179/ID 128721183).

O pedido liminar foi indeferido (ID 129172156).

O Juízo singular prestou informações (ID 130307658).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente sustenta bons predicados – Excesso de prazo - Impossibilidade – indícios de prática do crime de furto qualificado e receptação - necessidade de proteger a ordem pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Excesso de prazo não caracterizado, ausência de desídia pelo Poder Judiciário. Parecer pela denegação da ordem
.” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 130519658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.1.2022, o paciente e os corréus Juliano Conceição da Silva, André Felipe Gonçalves dos Santos,
Jeovanno Franca Farias e Emerson Lourenco de Sousa
foram presos em flagrante pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado
[rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas], receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material (PJE N.U 1000066-15.2022.8.11.0032).

Em audiência de custódia, realizada no dia 24.1.2022, o Juízo singular não homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso concreto, ante a ausência de apresentação dos autuados, sob custódia na Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste/MT, de rigor a NÃO HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante.

Consigno que, embora devidamente intimados da data e horária da audiência de custódia, a autoridade custodiante, no caso o responsável pela delegacia do município de Rosário Oeste, optou em fazer a transferência dos conduzidos para a Cadeia Pública de Nobres, localizada em município diverso do distrito da culpa, em horário próximo da audiência designada, descumprindo, pois a ordem de apresentação dos segregados.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória. [...]

Os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, se fazem presentes nos autos, consoante auto de prisão em flagrante (id. 74077290); boletim de ocorrência (id. 74077391); testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial.

Nesse sentido, narra o policial militar Gerciano Patricio Gusmão (id. 74077395): “[...] A POLÍCIA MILITAR DE ROSÁRIO OESTE FOI ACIONADA VIA 190 PARA ABORDAR UM VEÍCULO BRANCO QUE ESTAVA COM INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA NAS PROXIMIDADES DA AGÊNCIA BRADESCO, SITUADA NA AV. HUMBERTO CASTELO BRANCO, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA; QUE A GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL INFORMADO SENDO, REALIZADA A ABORDAGEM AO VEÍCULO HB20, PLACA OZW-1G86 (IMAGEM 1), QUE ESTAVA ESTACIONADO AO LADO DO BRADESCO COM TRÊS INDIVÍDUOS, SENDO AS PESSOAS DE JULIANO CONCEIÇÃO DA SILVA, EMERSON LOURENÇO DE SOUSA E JEOVANNO FRANÇA FARIA); QUE FOI CONSTATADO QUE A PLACA DO VEÍCULO HB20 ABORDADO NÃO CORRESPONDIA AO CHASSI (IMAGEM 2), MAS SIM A DE UM OUTRO HB20 DE PLACAS OBS-4821 (IMAGEM 3) COM QUEIXA DE ROUBO (BOLETIM DE OCORRÊNCIA N 2021.222842); QUE ENTÃO OS TRÊS MELIANTES RECEBRAM VOZ DE PRISÃO NO LOCAL; QUE EM SEGUIDA, CHEGOU AINDA VIA 190 A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA UM ROUBO EM ANDAMENTO NA LOJA CATARINENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ANEXO AO AGÊNCIA BRADESCO; QUE A GUARNIÇÃO PM REALIZADOU O ADENTRAMENTO NO LOCAL, SENDO QUE FORAM VISUALIZADOS DOIS INDIVÍDUOS FORAGINDO PELO FORRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SENDO OS SUSPEITOS ANDRÉ FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS E MAILSON DA COSTA LEITE; [...] IMAGEM QUE AO REALIZAR VARREDURA PELAS IMEDIAÇÕES, FOI VERIFICADO QUE AGÊNCIA BRADESCO TINHA SIDO ARROMBADA E UM DOS CAIXAS ELETRÔNICOS ESTAVA VIOLADO (IMAGEM 6)[...]” SIC

A testemunha Josivaldo Neris de Campos narrou os fatos no mesmo sentido.

Diante dos elementos constantes nos autos até o momento, não pairam dúvidas que a prisão cautelar dos autuados é medida necessária como forma de coibir, imediatamente, a prática de eventuais crimes contra o patrimônio.

Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos nos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delictí), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum liberlatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Assim, resta claro que a segregação dos autuados se impõe, evitando-se, com isso, que ameacem testemunhas, prejudiquem a colheita das provas, empreendam fuga ou até pratiquem outros delitos.

Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso.

Logo, presentes os pressupostos legais, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de André Felipe Gonçalves dos Santos; Emerson Lourenço de Sousa; Jeovanno França Farias; Mailson da Costa Leite; Juliano Conceição da Silva, como única forma de garantir a ordem pública. [...]”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 128721181)

Em 4.2.2022, indeferiu a revogação da custódia cautelar por entender que, “
desde o decreto de sua prisão preventiva, ocorrido há menos de quinze dias, não houve alteração na situação ensejadora do decreto cautelar
” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 128721181).

Em 9.2.2022, recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e dos corréus para apresentarem respostas às acusações (ID 128721180).

Em 7.4.2022, designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 18.5.2022, às 13h30 (ID 128721182).

Em 16.5.2022, “cancelou” o ato devido “
a recente designação do magistrado para jurisdicionar na comarca e o grande volume de processos ativos, [...] objetivando aprimorar a prestação jurisdicional com a readequação de pauta
” (Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 128721182).

Os autos encontram-se conclusos para designação de nova data para oitiva das testemunhas/informantes e interrogatórios (PJE N.U 1000093-95.2022.8.11.0032), com previsão de reagendamento “
para o mês subsequente
”, conforme informações prestadas pelo Juízo singular (Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 130307658).

Pois bem.

O paciente está preso, preventivamente, há 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias, consideradas as datas da prisão em flagrante [
23.1.2022
] e do relatório desta impetração [
6.6.2022
].

Porém, a ação penal envolve 5 (cinco) acusados da prática de 3 (três) delitos - tentativa de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas à agência bancária [Banco Bradesco], receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material -, os quais estão representados por advogados distintos, deduziram pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas à acusação separadamente.

A pluralidade de réus, crimes e advogados revela complexidade do processo, a justificar
eventual dilação de prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (
STJ, AgRg no HC 600743/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.10.2021; AgRg no HC 673640/BA – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 25.2.2022).

No caso, os atos processuais produzidos [indeferimento de pleito revogatório, oferecimento/recebimento de denúncia, apresentações de respostas à acusação, designação de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente – aproximadamente quatro meses –, “
não havendo qualquer atraso”
a ensejar sua liberdade (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS – [...] INOCORRÊNCIA DE
EXCESSO
DE PRAZO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE DENUNCIADOS [6] – NECESSÁRIA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – PACIENTE ENCARCERADA CAUTELARMENTE HÁ
QUATRO

MESES
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ORDEM DENEGADA. Não há excesso de prazo para formação da culpa, quando não evidenciada inércia ou morosidade irrazoável/desproporcional na tramitação do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, cuja dilação se justificou pelo significativo número de denunciados, com defensores distintos [...]”
(TJMT, HC N.U 1003363-63.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 30.3.2021).

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Sendo assim, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Por sua vez, as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar, princípio da homogeneidade e medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC N.U 1002301-51.2022.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 15.3.2022, cuja ordem fora denegada, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente em tentativa de furto à agência do Banco Bradesco, no Município de Rosário Oeste/MT, praticado mediante escalada, rompimento de obstáculo e concurso de, ao menos, 5 (cinco) agentes, com divisão de tarefas [paciente e corréu Andre Felipe Gonçalves dos Santos teriam adentrado a agência bancária e arrombado um dos caixas eletrônicos, enquanto os corréus Juliano Conceição da Silva, Jeovanno Franca Farias e Emerson Lourenco de Sousa teriam os aguardado do lado de fora] e utilização de veículo roubado, em suporte à ação criminosa, com sinal identificador adulterado [placas falsas].

A forma de execução de crime patrimonial à agência bancária, mediante escalada, concurso de cinco agentes, divisão de tarefas, arrombamento de caixa eletrônico e utilização de automóvel subtraído com placas falsas autoriza a segregação cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (HC 388157/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 22.11.2017; HC 516105/PA – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 17.9.2019). [...]

Por sua vez, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente, em concurso material [tentativa de furto noturno qualificado - de 2 (dois) a 8 (oito) anos, com incidência de causa de aumento na fração de 1/3 (um terço) e de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) - receptação - de 1 (um) a 4 (quatro) anos - e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - de 3 (três) a 6 (seis) anos - (CP, arts. 14, II, 155, § 4º, 180 e 311)].

Segundo orientação jurisprudencial do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente foi apontado como um dos executores direto da tentativa de furto, tendo sido preso em flagrante no interior da agência bancária, logo após o arrombamento do caixa eletrônico, na posse de diversas ferramentas - picareta, alicate, esmilhadeira com discos de corte e lixadeira -, a revelar maior gravidade da conduta (STJ, RHC 133591/PI - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 29.10.2020; TJMT, HC N.U 1017138-19.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.12.2019), de modo que a substituição se mostra inadequada/insuficiente para preservar a ordem pública.”
(Sistema PJe)

Sob essa ótica, essas teses não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Em seu turno,
o paciente é pai de Mailson Pietro Silva Pires Leite, de 9 (nove) anos de idade, conforme certidão de nascimento (ID 128721181).

Todavia, a
impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança
. Ao contrário, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o paciente declarou que possui 2 (dois) filhos, sendo que um está com sua esposa e o outro reside com sua genitora (ID 128721179).

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG – Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Quanto à saúde do paciente, de fato, verifica-se que fora atingido por 2 (dois) disparos de arma de fogo, nas regiões da coxa e glúteo esquerdos, pelos agentes policiais responsáveis pelo flagrante (ID 128721179).

Ocorre que as lesões decorrentes dos disparos ocorreram há mais de 4 (quatro) meses [em 23.1.2022], a elidir risco iminente de infecção em razão dos ferimentos, ao passo que inexiste qualquer laudo médico sobre a atual condição de saúde do paciente, tampouco
informação ou declaração oficial de impossibilidade de tratamento/acompanhamento no estabelecimento prisional.

Neste ponto, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a pretensão liberatória em decorrência do quadro de saúde do paciente, pois [...] não ficou demonstrada eventual debilidade, tampouco a ausência de tratamento adequado dentro da unidade prisional.”
(TJMT, HC N.U 1017984-65.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 21.7.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022